Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023672-62.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIELLY ALVES MAIA - CPF: 054.482.261-75 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S.A
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.

242887676, que, por unanimidade,
não proveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 245159698 omissão sobre a ausência de pretensão resistida e o princípio da causalidade, pois, em contrarrazões de apelação não se opôs a reforma da sentença para constar a delimitação da responsabilidade do apelante ao bem dado em garantia, motivo pelo qual não pode ser condenada no ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa registrar que, em verdade, o ora embargante, se opôs a pretensão autoral (delimitação de responsabilidade), conforme restou registrado nos autos.

Em impugnação aos embargos à execução, a parte ora embargante registrou:

“(...)

Conforme exposto acima, o terceiro garantidor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Lado outro, caso este juízo entenda pela formalização da delimitação da responsabilidade da embargante
, é imprescindível observar que não houve qualquer ofensa ao patrimônio desta, mas tão somente a indicação à penhora do imóvel dado em garantia, ou seja, a delimitação já estava sendo respeitada.

Isto posto, requer seja condenado integralmente o Embargante no pagamento de todo o ônus sucumbencial da presente demanda, vez que a parte exequente/embargada está agindo em consonância com o Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria.

(...)

Pelo exposto, requer: a) O não acolhimento das alegações apresentadas pelo embargante, com a consequente improcedência total dos embargos;

b) A condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com o devido prosseguimento da Ação de Execução, nos termos da legislação vigente.” (g.n).

Importa consignar que no julgado do recurso de apelação o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Aduz que diferentemente do afirmado na sentença, a Apelante é identificada como terceira garantidora, não havendo em absolutamente nenhuma cláusula do contrato a sua vinculação/identificação como avalista ou fiadora do negócio. Como descrita na cláusula que institui a hipoteca cedular, a Apelante figura na condição de terceira garantidora, com a oferta do imóvel urbano de matrícula no. 4.780 do Cartório da Comarca de Poxoréu em garantia da dívida.

(...)

A tese primordial da embargante é delimitação da responsabilidade pecuniária decorrente do inadimplemento da cédula bancária executada.

Consignou o magistrado:

“(...)

Colhe-se dos autos Id 98210310, pág.13, a informação de que a embargante não figura como fiadora, mas como avalista, dando o imóvel em hipoteca cedular, in verbis:

“Assino (amos) esta Cédula de Crédito Bancário, constituindo hipoteca cedular de lote urbano, de minha (nossa) propriedade, em garantia das obrigações assumidas pelo (s) emitente (s)” (grifamos), portanto, não há que se falar em delimitação da responsabilidade.

O aval traduz solidariedade, eis que o avalista assegura o cumprimento da obrigação constante do título de crédito, em iguais condições do avalizado, podendo o credor acionar qualquer um deles, sendo-lhe ainda lícita e assegurada a faculdade de desistir da execução quanto a um dos avalistas executados, bem como da penhora do bem hipotecado, de propriedade de tal avalista.

(...)

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.”

Compulsando os autos, em especial a cédula bancária indexada no caderno processual sob ID. 205698852 - Pág. 1, verifico que o Sr. MARCELO DOS REIS MAIA figura como avalista do negócio entabulado e executado judicialmente pela apelada, em contrapartida, a parte apelante não está elencada como avalista.

A parte embargante/apelante figura na cédula rural como garantidora ofertando imóvel em hipoteca com o intuito de assegurar a adimplência frente a instituição financeira.

Portanto, colhe-se dos autos a informação de que a embargante não figura como fiadora, mas como garante, dando o imóvel de matrícula no 4.870 da Comarca de Poxoréu/MT em hipoteca cedular como garantia do negócio.

(...)

Esta situação não se confunde com aval ou fiança e, desta forma, não pode ser a Apelante responsabilizada pelo montante da divida a ser apurada. Responde, em relação ao seu patrimônio, tão somente no valor apurado na execução até o limite do valor do imóvel dado em garantia.

Registra-se que o terceiro garantidor hipotecário trata-se de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis à obrigação contratual assumida. Logo, até o limite garantido pelo bem e não de forma solidária pelo que eventualmente vier a exceder quando da cobrança judicial ou extrajudicial pelo credor. Muito simples, na ótica do meu posicionamento, respeitando eventuais divergências sobre a matéria controvertida posta sob apreciação do Estado-Juiz.

(...)

Desta forma, verifica-se que, em relação à cédula de crédito bancário firmado entre a instituição financeira e a empresa devedora, a embargante figura tão somente como garantidor hipotecário da garantia real ofertada que não se confunde com a extensão de garantia que é consolidada através do aval e da fiança.

(...)

Como se vê, limitando ao pedido consagrado na inicial (limites dos embargos), a pretensão de que a delimitação da responsabilidade patrimonial da embargante fique limitada ao imóvel dado em garantia real.

Por tais aspectos, ao incluir a embargante como devedora solidária no processo de execução por titulo judicial, o posicionamento feito pela instituição financeira não pode ser aceito, já que, na qualidade de interveniente garantidora em relação ao seu bem oferecido, somente responde até o montante do valor deste. Se sobejar ainda débitos, a instituição financeira somente poderá cobrá-los do devedor principal ou de outros garantidores a titulo de fiança ou aval.

A obrigação de adimplir aquele débito limita-se ao valor do seu bem que colocou para garantia do débito.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024